Tribunal: TJES
Processo: 5001446-98.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001446-98.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROCICLEIDE ALVES NOGUEIRA
RECORRIDO: ROGERIO REIS DE MORAIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001446-98.2022.8.08.0028

RECORRENTE:
ROCICLEIDE ALVES NOGUEIRA

RECORRIDO:
ROGERIO REIS DE MORAIS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM DOS POLICIAIS MILITARES. OFENSAS POSTADAS EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÕES QUE IMPUTAM AOS POLICIAIS ATUAÇÃO COM PARCIALIDADE E O CRIME DE PREVARICAÇÃO. DANO MORAL. EXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ROGERIO REIS DE MORAIS em face de ROCICLEIDE ALVES NOGUEIRA.

Em síntese, a parte autora
narra que é policial militar e ao ser acionado para averiguar uma denúncia na cidade de Ibatiba, se deparou com a requerida, que tentava impedir o calçamento realizado pela Prefeitura Municipal de Ibatiba. Relata que naquele momento a requerida atacou verbalmente ele e seu companheiro que realizavam a diligência, com ofensas e palavras de baixo calão.

Alega que além dos ataques verbais, a requerida realizou postagens utilizando sua imagem e de seu parceiro de trabalho na rede social Facebook, nas quais continham ofensas, desmerecendo o trabalho dos policiais naquele momento. Afirma ainda que, após o fato, lavrou boletim de ocorrência narrando o ocorrido.

A requerida compareceu à audiência de conciliação, todavia não apresentou contestação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos constantes na inicial, declaro extinto este processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e condeno a requerida Rocicleide Alves Nogueira, a pagar a título de danos morais ao autor, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser atualizado a partir da presente data com juros de 1% ao mês desde a citação e com correção monetária conforme preceitua a Súmula 362, STJ.

Irresignada com a sentença proferida no Id.6838904, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a situação não passa de um mero dissabor, não cabendo indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência (Id. 6838910), na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a autora realizou duas postagens com as imagens do autor e de seu companheiro com ofensas à sua pessoa, apesar de eles estarem cumprindo seu trabalho, ao atender um chamado de uma perturbação.

Nesse sentido, já está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO À IMAGEM. ATLETA. UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DOUTRINA.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do STF (art. 102, inciso III, da Carta Magna).

2. A obrigação da reparação pelo uso não autorizado de imagem decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo e não é afastada pelo caráter não lucrativo do evento ao qual a imagem é associada.

3. Para a configuração do dano moral pelo uso não autorizado de imagem não é necessária a demonstração de prejuízo, pois o dano se apresenta in re ipsa
.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

De modo semelhante já se posicionou o TJDFT:

Caracteriza o dano moral a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a imagem, a honra, a liberdade, a integridade física, dentre outros, o que enseja igualmente o dever de indenizar. 3. É necessário a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.
4. O compartilhamento de vídeo em grupo virtual de rede social com mensagem depreciativa, contendo em conjunto a foto e identificação da pessoa, com imputação de fatos graves e não comprovados, é ato capaz de macular a imagem e honra
." (grifamos)

Acórdão 1368102
, 07202284720188070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.

Dessa forma, está presente a responsabilidade da requerida pelo ilícito, em respeito ao disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)